Tribunal: TJDFT
Processo: 0747842-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747842-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOUSA AMANCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de LEONARDO SOUSA AMANCIO, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Conforme consta da decisão ora vergastada, em razão de a credora não ter logrado êxito no tocante à localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereu àquele Juízo a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da verba salarial do agravado até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão ora vergastada. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário da executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não possui caráter absoluto. Sustenta que a restrição derivada do referido artigo deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressalta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, o relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Afirma que “...o recente entendimento do Eg. STJ, sobre a possibilidade, em caráter excepcional, de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Alega que o agravado é funcionário de instituição financeira, e que o percentual pleiteado pela penhora, perfazendo o equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, não é capaz de lhe retirar a capacidade financeira para o custeio de despesas essenciais, de forma que o deferimento da medida se afigura razoável e com o entendimento exposto nas jurisprudências que colaciona em abono à sua tese. Defende a presença dos pressupostos necessários para antecipação da tutela recursal, destacando a necessidade de se garantir eficácia à tutela jurisdicional executória, ao argumento de que “a Agravante não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, conforme exposto anteriormente, tornando a cobrança do débito completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor, do que já vem sofrendo com o inadimplemento da Agravada”. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora vindicada, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 53248309 e 53248311. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em processo que não há risco iminente de ser constatada a prescrição intercorrente por falta de bens do devedor. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garanta do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no contracheque do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL (ART. 833, IV, DO CPC). PRECEDENTES. STJ. TJDFT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A renda de aluguéis advindos de imóvel pertencente ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos, razão pela qual pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constituem fonte indispensável à manutenção da entidade familiar. 2. Na hipótese, o valor alcançado pela penhora de aluguéis não se revela indispensável para a subsistência do agravante, razão pela qual inexiste justificativa para o indeferimento da constrição. 3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e desta Corte. 4. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775704, 07332986720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre o valor líquido dos proventos da agravada é condizente com a garantia do mínimo existencial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1756877, 07053505320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC (ID origem 136221527), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator